Tribunal: TJSP
Processo: 1018093-76.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
r no 80/94 – Sentença mantida – Apelo da Defensoria desprovido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1018093-76.2019.8.26.0309; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

19/11/2020

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Inteligência do art. 196 da CF – Precedentes desta Corte e do Pretório Excelso – Tema 106 do STJ que não restringe o fornecimento no caso concreto – Direito bem evidenciado na espécie – Reexame necessário rejeitado, para manter a sentença que julgou procedente a demanda.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Incabível a condenação da

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Inteligência do art. 196 da CF – Precedentes desta Corte e do Pretório Excelso – Tema 106 do STJ que não restringe o fornecimento no caso concreto – Direito bem evidenciado na espécie – Reexame necessário rejeitado, para manter a sentença que julgou procedente a demanda.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Incabível a condenação da Fazenda ao pagamento dos honorários advocatícios quando a outra parte é patrocinada pela Defensoria Pública – Súmula 421 do STJ – Temas 128 e 433 do STJ – Aplicação da Súmula mantida mesmo após a edição do art. 4o, XXI da Lei Complementar no 80/94 – Sentença mantida – Apelo da Defensoria desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1018093-76.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO e Apelante ANTONIO LUIZ (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018093-76.2019.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí - Voto no 34.959
2
Voto no 34.959
Apelação
e
Remessa
Necessária
Cíveis
no
1018093-76.2019.8.26.0309
Comarca: Jundiaí
Apelante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remetente: JUÍZO 'EX OFFICIO'
JUIZ: Gustavo Pisarewski Moisés
REEXAME NECESSÁRIO
FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO
Inteligência do art. 196 da CF

Precedentes desta Corte e do Pretório Excelso Tema 106
do STJ que não restringe o fornecimento no caso concreto
Direito bem evidenciado na espécie
Reexame
necessário rejeitado, para manter a sentença que julgou
procedente a demanda.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
Incabível a condenação da Fazenda ao pagamento dos
honorários advocatícios quando a outra parte é patrocinada
pela Defensoria Pública Súmula 421 do STJ Temas
128 e 433 do STJ Aplicação da Súmula mantida mesmo
após a edição do art. 4o, XXI da Lei Complementar no
80/94
Sentença mantida
Apelo da Defensoria
desprovido.
Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação, este
tempestivamente interposto, às fls. 137, pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, contra a r. sentença de fls. 100/132, que, ao julgar
procedente a ação de obrigação de fazer, ajuizada por Antonio Luiz
(representado processualmente pelo aludido órgão), para condenar a
FESP a fornecer o medicamento indicado na inicial e indispensável ao
tratamento médico dele, deixou de condenar a Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, a pagar honorários advocatícios, por indevidos
conforme o entendimento da Súmula 421 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018093-76.2019.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí - Voto no 34.959
3
Alega, em suma, a autonomia financeira e orçamentária da
Defensoria Pública, constitucionalmente prevista, que afasta a
pretendida confusão entre autor e réu no caso concreto, conforme
precedentes do STF, onde inclusive existe reconhecimento de
repercussão geral.
Pede, por isso, a reforma da sentença, para a condenação
da FESP ao dito pagamento (fls. 138/145).
Contrarrazões às fls. 153/156.
É o relatório.
O inconformismo recursal não merece ser acolhido e do
mesmo modo a remessa necessária.
Começando pela segunda, a r. sentença não merece
reforma, pois, conforme bem observou o d. Magistrado sentenciante, o
direito do requerente ao fornecimento do medicamento ficou bem
evidenciado nos autos, seja por força do disposto no artigo 196 da
Constituição Federal, seja pela condição ostentada pela aludida parte
requerente, na medida em que ela é pessoa hipossuficiente, sem meios,
portanto, para custear o aludido tratamento, e com quadro de saúde
grave, a justificar a urgência da medida pleiteada.
Dessa forma, imperativo que o Estado cumpra sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018093-76.2019.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí - Voto no 34.959
4
obrigação constitucional, conforme os precedentes colacionados na
própria sentença.
Observe-se ainda que a espécie se amolda aos requisitos
do recente Tema 106 do C. STJ e que a própria sentença já ressaltou
que a obrigação do fornecimento remanescerá somente enquanto
necessária para o tratamento, sendo essa condição aferível ao longo do
cumprimento da sentença.
Logo, o reexame necessário não tem o condão de alterar a
sentença.
E também não o tem o recurso voluntário da Defensoria,
na medida em que o E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.108.013/RJ em que foi firmada a tese no 128,
estabeleceu que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria
Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual
pertença”, conforme se observa da Ementa de mencionado Recurso
Especial, precedente à edição da Súmula no 421:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C
DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA
PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO ).
PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das
obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa
reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese,
por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal
extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a
jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento
de que não são devidos honorários advocatícios à
Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica
de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrario

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018093-76.2019.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí - Voto no 34.959
5
sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos
honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente
federativo diverso, como, por exemplo, quando a
Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5.
Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática
prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução no 8/2008-
STJ” REsp. no 1.108.013/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, j.
03.06.09, DJe 22.06.09”.[grifou-se].
Desta forma, não cabe condenação em honorários
advocatícios em desfavor da Fazenda Estadual quando o autor tem sido
patrocinado pela Defensoria Pública, consoante dispôs a Súmula 421
do STJ, reafirmando o julgamento do Recurso Especial acima
mencionado: “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública
quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
Neste sentido, ainda, o E. STJ firmou o tema 433 dos
recursos especiais repetitivos, estabelecendo: “Não são devidos honorários
advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de
direito público integrante da mesma Fazenda Pública”.
Ademais, em que pese a alteração do art. 4o, XXI da Lei
Complementar no 80/1994, importante considerar que a orientação do E.
Superior Tribunal de Justiça se manteve a mesma, conforme se
observa:
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
DEFENSORIA
PÚBLICA.
RECURSO
ESPECIAL
SUBMETIDO
À
SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC/1973.
SÚMULA 421/STJ. 1. A Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ,
submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, da relatoria do
Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/2/11, firmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018093-76.2019.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí - Voto no 34.959
6
entendimento no sentido de não serem devidos honorários
advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra
pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que
integra a mesma Fazenda Pública. 2. "A atual redação do
art. 4o, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração
no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o
momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-
se em conta a autonomia funcional e administrativa do
órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua
sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual
pertence" (AgInt no REsp 1.516.751/AM, Rel. Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/2/2017). 3. Agravo
interno a que se nega provimento.”
E, neste sentido, inclusive, está o posicionamento desta C.
8a Câmara, no recente julgamento de casos semelhantes, observa-se:
“Apelação Medicamentos Pleito de condenação da Fazenda
do Estado de São Paulo em honorários advocatícios em ação
ajuizada através da Defensoria Pública. Órgão estatal
desprovido de personalidade jurídica própria e mantido por
receitas do Estado. Confusão entre credor e devedor.
Entendimento que, consolidado na Súmula 421 do Superior
Tribunal de Justiça, prossegue reafirmado mesmo após a
alteração trazida ao art. 4o, XXI da LC n° 80/1994 pela LC no
132/2009 e prevalece dominante nesta Câmara e na Seção de
Direito Público. Condenação da Fazenda em honorários que,
em larga escala, passa a ser concorrente com o atendimento à
própria parte que recorre ao Estado por necessitar de
assistência de caráter vital. Situação que imporia à parte, que
contribui para o Erário através do inexorável pagamento de
tributos, o peso de indiretamente participar do custeio do
pagamento de honorários
a despeito de sua prerrogativa
constitucional de dispor de assistência jurídica integral e
gratuita. Apelo ao qual se nega provimento1”.[grifou-se].
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO
Incabível a condenação da Fazenda em
pagamento dos honorários advocatícios quando a outra parte é
patrocinada pela Defensoria Pública Confusão entre credor e
devedor
Súmula 421 do STJ
Município deve pagar os
honorários advocatícios fixados Princípio da causalidade
1 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1002898-65.2018.8.26.0348. Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Bandeira Lins. DJ: 21.08.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018093-76.2019.8.26.0309 - Comarca de Jundiaí - Voto no 34.959
7
Recurso desprovido2”.
Logo, de rigor a manutenção da sentença, que
corretamente, como se viu acima, deixou de condenar a FESP a pagar
honorários advocatícios à Defensoria Pública, só condenando-a ao
fornecimento do medicamento.
Com tais considerações, meu voto nega provimento ao
apelo e rejeita a remessa oficial, mantendo integralmente a sentença
de procedência.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)
2 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1000628-42.2018.8.26.0292. Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Percival Nogueira. DJ: 30.08.2019.